Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-96.2020.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1003133-96.2020.8.11.0051

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CLÁUSULA PENAL, COMPRA E VENDA]

RELATOR
A
:

DES
A
.

MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

Parte(s):

[
AGRO PASTORIL
PASCHOAL CAMPANELLI SA - CNPJ: 48.713.903/0001-46 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE IZIDORO MARCHI - CPF: 325.356.498-37 (ADVOGADO), NUTRI AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.643.236/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo Interno proposto por
AGRO PASTORIL
PASCHOAL CAMPANELLI S/A
contra a decisão monocrática de Id. 169955673, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença que julgou extinta a demanda proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos
da Ação
de Obrigação de Entregar Coisa c/c Cobrança de Multa c/ Pedido Alternativo de Perdas e Danos nº. 1003133-96.2020.8.11.0051, nos seguintes termos
“Nos termos do art. 292 do CPC, percebe-se que o valor
da causa para as ações que visem o cumprimento de obrigação, neste caso, de entregar coisa, será o valor do ato. Nesse sentido, percebe-se a fragilidade das alegações do Exequente quando se nega a dar cumprimento ao mandamento judicial de se atualizar o valor da causa com o posterior recolhimento das custas judiciais.
Isso porque, conforme se observa nos documentos juntados aos autos, se observa facilmente a indicação do valor fixado pela Exequente, de R$ 650,00 por tonelada de caroço de algodão. Por isso mesmo é que a Exequente, em conduta incompatível às suas próprias alegações, fixa, de forma exata, o valor de R$ 650.000,00 por multa contratual, a qual seria fixada em 10% do valor da obrigação principal. Portanto, percebe-se o descumprimento da decisão anterior, a qual determinou a correção do valor da causa, bem como o recolhimento das custas sob o valor correto, sob pena de cancelamento da distribuição. Isso posto, nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, a Parte que, intimada, não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, enseja o cancelamento da distribuição.
Pelo exposto, em razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito. CONDENO a Exequente ao pagamento das custas. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.”.

Em suas razões, aduz que a decisão agravada é equivocada, porquanto partiu de premissas inaplicáveis ao caso, posto
“O fundamento da procedência da ação não é a inexistência de custas remanescentes.
E também
não se trata de “Execução por quantia Certa” e, ainda, não se justifica que o valor da causa deve ser por estimativa com base nesses argumentos.”

Cita que o precedente invocado, para o julgamento monocrático, não dispõe de nexo de causalidade ou compatibilidade com a causa que se discute.

Menciona
“por fim, superados os pedidos acima, ao menos, fosse reformada a sentença para excluir a condenação da requerente/apelante ao pagamento das custas processuais, posto descabida esta condenação ao em decisão que determina o cancelamento da distribuição, tendo em vista que é a consequência processual atribuída à hipótese em que ausente recolhimento do complemento das custas.”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Efeito suspensivo indeferido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do apelo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como consignado no
decisum
recorrido, o valor atribuído à causa deve corresponder o benefício patrimonial pretendido pela Apelante, conforme se extrai do art. 292, I, do CPC/2015, o que não foi cumprido pela Agravante. Por oportuno, colacionado:

“Analisando os autos, verifica-se que a principal alegação da Recorrente é que a demanda deve ser julgada procedente, uma vez que não existem custas remanescentes ao
recolhimento, posto que na Execução por quantia Certa o valor da causa dá-se por estimativa.

Pois bem. In
casu
, o valor atribuído à causa deve corresponder o benefício patrimonial pretendido pela Apelante, conforme se extrai do art. 292, I, do CPC/2015. In
verbis
:

" Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação".

Esse também é o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 2º). VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel.
p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 29/3/2019).

2. No caso concreto, a parte embargante pretendia a extinção por inteiro da dívida contraída e a improcedência dos embargos do devedor ensejou o prosseguimento da execução, devendo os honorários advocatícios
incidir
sobre o valor da causa correspondente à totalidade do valor da execução.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp 1873906/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
15/12/2021 - destacado)".

Na espécie, intimado para corrigir o valor da causa, a Apelante apenas requereu a exclusão da multa, mantendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como mera estimativa fiscal, sendo insuficiente à demanda, como
bem posto
pelo Magistrado singular:

“...Nos termos do art. 292 do CPC, percebe-se que o valor da causa para as ações que visem o cumprimento de obrigação, neste caso, de entregar coisa, será o valor do ato.

Nesse sentido, percebe-se a fragilidade das alegações do Exequente quando se nega a dar cumprimento ao mandamento judicial de se atualizar o valor da causa com o posterior recolhimento das custas judiciais.

Isso porque, conforme se observa nos documentos juntados aos autos, se observa facilmente a indicação do valor fixado pela Exequente, de R$ 650,00 por tonelada de caroço de algodão.

Por isso mesmo é que a Exequente, em conduta incompatível às suas próprias alegações, fixa, de forma exata, o
valor de R$ 650.000,00 por multa contratual, a qual seria fixada em 10% do valor da obrigação principal.

Portanto, percebe-se o descumprimento da decisão anterior, a qual determinou a correção do valor da causa, bem como o recolhimento das custas sob o valor correto, sob pena de cancelamento da distribuição.

Isso posto, nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, a Parte que, intimada, não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, enseja o cancelamento da distribuição.

Pelo exposto, em razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito.

CONDENO a Exequente ao pagamento das custas. Sem honorários...”

Outrossim, ainda que se considerasse o recolhimento das custas ao final, tem-se que não
houve
o cumprimento de sua correção.

Com tais considerações, em decisão monocrática, fundada no art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Por fim, inaplicável à espécie o regramento previsto no § 11, do art. 85, do CPC, porquanto ausente a fixação da verba honorária no Juízo a quo.".

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada,
esta
há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (
AgR
35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Na origem cuida-se de
Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c Cobrança de Multa e Perdas e Danos
onde a parte autora objetiva, dentre outros pedidos, a entrega pela requerida de 4.600 toneladas de caroço de algodão. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais e recolheu as custas correspondentes.

O juiz determinou a emenda da inicial para a retificação do valor da causa e complementação das custas de distribuição, contudo, a parte autora não atendeu ao comando judicial, de sorte que o feito foi sentenciado para cancelar a distribuição com a condenação da autora ao pagamento das custas.

Descontente, a parte autora interpôs recurso de apelação para discutir acerca da desnecessidade de retificação do valor da causa e, em pedido alternativo, caso não acolhidas suas razões recursais, pugnou pelo afastamento da
condenação ao pagamento das custas processuais.

O recurso de apelação foi desprovido monocraticamente, ensejando o presente recurso de Agravo Interno.

E é do ponto em que o agravante requer o afastamento da sua
condenação ao pagamento das custas processuais
que peço vênia à eminente relatora, para
dar parcial provimento
ao recurso de Agravo Interno.

Assim decidiu o juiz sentenciante:

“
Isso posto, nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, a Parte que, intimada, não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, enseja o cancelamento da distribuição.

Pelo exposto, em razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito.

CONDENO a Exequente ao pagamento das custas. Sem honorários.”

Com efeito, o magistrado determinou o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas complementares e
condenou a parte autora ao pagamento das custas de distribuição.

Data máxima vênia, não há razoabilidade quando o juiz cancela a distribuição da ação em razão do não recolhimento das custas e, ao mesmo tempo, condena a parte autora ao pagamento das despesas de ingresso da demanda.

A meu ver, significa impor dupla punição pelo descumprimento do mesmo ônus processual à parte que já foi sancionada com a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial do STJ de que não cabe a condenação nem em honorários advocatícios se houver cancelamento da distribuição pelo art. 290 do CPC/15.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

Aliás, já se trata de entendimento consolidado no STJ de que em caso de extinção do feito em razão do cancelamento da distribuição por falta de pagamento ou complementação das custas iniciais, não implica condenação nas custas. Vide
AREsp
1442134 /SP e REsp 1.906.378/MG.

Em situação semelhante, do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA, POR OCASIÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA, IMPONDO-SE AO DEMANDANTE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. DESCABIMENTO.
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS, APÓS A INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE A ESSE PROPÓSITO, ENSEJA O NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A controvérsia submetida ao exame do colegiado está em saber se é lícita a cobrança de custas processuais complementares após homologação de pedido de desistência, formulado antes da citação da parte
adversa, por ocasião de sua intimação para complementar as custas iniciais.
1.1 Na hipótese dos autos, o autor da ação chegou a recolher as custas iniciais, as quais foram, de plano e de ofício, consideradas insuficientes pelo Juízo, em razão da reconhecida incompatibilidade entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico da pretensão expedida. Por
tal
razão, o juízo intimou o demandante para emendar a inicial para redimensionar o valor da causa e promover o complemento do pagamento das custas iniciais. No prazo que lhe foi ofertado, o autor da ação requereu a desistência da ação, em momento, portanto, anterior à citação. 2. A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in
verbis
: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias"). Precedente da Primeira Turma do STJ (ut
AREsp
n. 1.442.134/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 17/11/2020,
DJe
de 17/12/2020), in
totum
aplicável à hipótese dos autos. 2.1 Ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento integral das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação do réu, intimá-lo (o autor) para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2.2 É indiscutível, ainda, a possibilidade de o juiz, caso reconheça, desde logo, a inadequação do
valor atribuído à causa com o proveito econômico da pretensão posta, segundo os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC/2015, determinar a sua correção e intimar o autor para promover a complementação das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena, também nesse caso, de cancelamento da distribuição. Naturalmente, não há falar em preclusão
pro

judicato
, caso tal providência, nas hipóteses legais, não seja levada a efeito pelo juiz, de plano. 2.3 Somente no caso de não ser identificada, num primeiro momento, qualquer inadequação do valor atribuído à causa e verificada a regularidade do recolhimento das correlatas custas judiciais, cabe ao juiz, ao receber a inicial, determinar a citação, a fim de promover a
angularização
da relação jurídica processual. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, corretamente determinada pelo juiz, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. 3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação. 3.1 In
casu
, a parte demandante, em antecipação a esta inarredável consequência legal, requereu - antes da citação - a desistência da ação, providência que mais se aproxima da desejável cooperação da parte com o juízo do que, propriamente, de um comportamento reprovável, mostrando-se, pois, descabido impor-lhe a complementação das custas iniciais. 4.
Recurso especial provido para reconhecer a
impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há a homologação do pedido de desistência do processo, antes da citação da parte contrária
.
(REsp n. 2.016.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

Desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA
- SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a
triangularização
processual.
(N.U 1001154-36.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 27/05/2021)

Portanto, peço vênia à eminente relatora, para divergir apenas com relação à condenação da requerente/agravante ao pagamento das
custas de distribuição, uma vez que a extinção se deu pela falta de pagamento das custas complementares.

Dessa forma,
dou parcial provimento
ao recurso, para extirpar da sentença a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia
à
eminente relatora, e acompanho o voto da 1ª V
ogal – Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, porque, se o processo foi cancelado, não existe processo, logo não existe
ônus para
a parte autora
.

Quando os processos tramitavam de forma física,
quando
se
cancela
va
a distribuição
,
o processo era entregue
à
parte
, ou seja, leva
va-se
embora
e
faz
ia
o que quisesse
.

Por
e
sse aspecto
,
acompanh
o o voto da
eminente
1ª Vogal – Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

EM
06
DE
SETEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) DEU
PROVIMENTO PARCIAL, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4º VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 22/11/2023